Tribunal: TJBA
Processo: 8021737-05.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021737-05.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ANA SELMA DA SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PESCADORES. DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO COMPLEXO HIDRELÉTRICO DE PEDRA DO CAVALO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL CONSTANTE NO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO.
DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DETERMINOU A POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DAS DEMAIS PRELIMINARES PARA O MOMENTO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANALISAR A PRESCRIÇÃO, CUJO TERMO INICIAL É A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA QUE DEVEM SER ANALISADAS NA FASE DE SANEAMENTO, À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. Na hipótese, constata-se que a decisão recorrida deixou de apreciar as preliminares de prescrição e ilegitimidade ativa e passiva. Verifica-se, assim, que as matérias discutidas são de apreciação urgente, na medida em que revolver a questão somente no recurso de apelação poderia implicar em prejuízo irreparável as partes, com violação aos princípios da celeridade e economia processual.

3. A postergação do julgamento de preliminares só é possível quando estas se confundem com o mérito do processo, sendo, nos demais casos, obrigatória a apreciação no momento do saneamento do processo.

4. Tratando-se de ação de reparação individual ajuizada em função de danos ambientais, o termo inicial da prescrição só pode ser verificado após a devida instrução, já que precisa ser comprovada a ciência inequívoca do ato lesivo.

5. Por outro lado, as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa devem ser analisadas na fase de saneamento, à luz, inclusive, da teoria da asserção, que determina que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas a partir do que o autor afirma na petição inicial.

AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°
8021737-05.2023.8.05.0000
em que é Agravante
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. E OUTROS
e Agravado
ANA SELMA DA SILVA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.